Tribunal: TJSP
Processo: 1501139-72.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501139-72.2019.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-72.2019.8.26.0542 -Voto no 22.368 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1501139-72.2019.8.26.0542
Apelante: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : GRACIELLA LORENZO SALZMAN
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SANTANA DO
PARNAÍBA
Voto no 22.368
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Crime de tráfico de
drogas. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não
cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.110), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.110/113 na qual
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
500
(quinhentos)
dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, c/c
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06),
pretendendo, em preliminar, o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-72.2019.8.26.0542 -Voto no 22.368 - MO
3
nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito,
sua absolvição por fragilidade probatória (fls.148/153). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.163/166).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.177/184).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar que, em
verdade, é tema de mérito e com ele será
analisado, já que se fundamenta em error in
judicando e não em error in procedendo.
Inconsistente o recurso.
A
prova
oral
produzida
está
contida em mídia digital disponibilizada por link
de acesso pelo sistema operacional informatizado
SAJ.
A materialidade é indiscutível em
face
do:
1.
auto
de
exibição
e
apreensão
(fls.09/10), demonstrando se tratar de: a. 13
porções, contendo 55,36 gramas de maconha; b. 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-72.2019.8.26.0542 -Voto no 22.368 - MO
4
porções, contendo 5,98 gramas de cocaína; 2. laudo
de
exame
químico-toxicológico
atestador
da
quantidade e da qualidade das drogas (fls.75/76).
A autoria é inconteste.
Na fase extrajudicial (fls.05), o
Réu
admitiu
que
estava
traficando
drogas,
adquiridas em Carapicuíba, em companhia de seu
amigo Maycon, indicando aos guardas municipais
onde estavam os entorpecentes (em um pacote de
salgadinhos, do outro lado da rua, por eles
encontrados). Em Juízo, negou o fato.
O adolescente Maycon disse que
estava junto com o Réu no momento da abordagem,
mas não eram de nenhum deles as drogas encontradas
pelos guardas municipais.
Os guardas municipais Eduardo e
Jurandir disseram que: 1. em patrulhamento, foram
avisados por um transeunte sobre dois indivíduos,
vendendo drogas em frente a um bar; 2. no local,
encontraram o Réu e o adolescente os quais
admitiram a traficância, indicando o local em que
estavam guardadas as drogas.
Note-se, quanto à credibilidade
dos testemunhos de guardas municipais, que não há
restrições legais para que prestem depoimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-72.2019.8.26.0542 -Voto no 22.368 - MO
5
mediante compromisso, sobre seus atos, e nada há
de concreto a indicar a existência de qualquer
espécie de motivação para indevidamente prejudicar
o Apelante, como já decidiram: 1. esta Corte (Ap.
n° 0001394-38.2014.8.26.0459, rel. Des. Tristão
Ribeiro, 5a Câm., j. em 02.02.2019): “Cabe observar que
o fato de a prova estar também alicerçada no depoimento de guarda civil
municipal que efetivou a diligência não lhe retira a credibilidade, pois se
trata de agente público que goza da presunção de idoneidade no exercício da
função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas,
especialmente se não se demonstrou interesse concreto da parte dele na
falsa incriminação do acusado, como no caso em exame”; 2. o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 296.728-SP,
rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j. em 02.09.2014):
“TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). NULIDADE
DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS
MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos
termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode
prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer
óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes”.
O depoimento, pois, de guarda
municipal que cumpre sua missão auxiliar na
repressão dos crimes, é, portanto, tão válido como
qualquer
outro,
e
a
circunstância
de
ser
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-72.2019.8.26.0542 -Voto no 22.368 - MO
6
A prática do tráfico de drogas
está configurada, devendo ser consideradas as
circunstâncias em que ocorreram a abordagem e a
apreensão. Nesse caso, o Réu e o adolescente
Maycon
foram
apontados
como
traficantes
aos
guardas municipais em patrulhamento, os quais os
encontraram exatamente como indicado. E, sem
possibilidades
de
negativa,
admitiram
a
traficância, informando o esconderijo das drogas
as quais foram encontradas pelos agentes da Lei.
E essas circunstâncias foram confirmadas judicialmente pelas testemunhas, guardas
municipais Eduardo e Jurandir, responsáveis pelo
flagrante.
Registre-se
que
não
há
irregularidade da denúncia em razão do mero erro
material
relacionado
ao
crime
cometido
na
companhia de menor, com previsão no artigo 40,
inciso VI, da Lei no 11.343/06, bem descrito na
peça inicial, e demonstrado pela prova oral
produzida, e por óbvio inadvertidamente apontado
como sendo inciso IV, como corretamente fez
constar a Sentença (fls.113, primeiro parágrafo),
nos termos do artigo 383 do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501139-72.2019.8.26.0542 -Voto no 22.368 - MO
7
Lamenta-se o erro na fixação do
regime inicial semiaberto, quando, mais do que
sabido, que o crime de tráfico de drogas só é bem
julgado quando fixado o regime inicial fechado;
porém, como não houve recurso do Ministério
Público, fica o desacerto mantido.
Ante
o
exposto,
afastada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR